Tribunal: TJPA
Processo: 0817717-83.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817717-83.2023.8.14.0401

APELANTE: ALESSANDRO GUSTAVO BAIA BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 129, §13, DO CP. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO. REFORMA DA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas nos autos. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial a declaração da vítima, além da própria confissão do apelante, em juízo, demonstra seu envolvimento no crime;

2.

Reforma da dosimetria. Inocorrência.
Decisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade
,
mantendo-se assim a sentença em todos os seus termos

3.

Afastamento dos danos morais. Inocorrência. É possível a fixação de valor mínimo de indenização a título de dano moral, nos casos de violência contra a mulher, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem especificação do valor, como ocorreu no presente caso, sendo este estipulado em $1000,00 (mil reais), valor proporcional e razoável diante da conduta do apelante, não havendo que se falar em afastamento dos danos morais fixados
;

4.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ALESSANDRO GUSTAVO BAIA BARBOSA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, assim como ao pagamento à título de danos morais, da quantia de R$ 1.000,00 (Mil reais), pela prática do delito tipificado no art. 129, §13º, do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pugna pela absolvição do apelante por insuficiência probatória com incidência do princípio in dúbio pro reo, subsidiariamente pleiteia pela reforma da dosimetria com a redução da pena base e ao final o afastamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
no dia 12/09/2023, por volta de 13:33 horas, na feira de São Benedito, bairro do Barreiro, Belém/Pa. O Acusado ALESSANDRO GUSTAVO BAIA BARBOSA, praticou o crime do art. 129, ß13º, Código Penal (lesão corporal, contra mulher), c/c art. 5º, III e art. 7°, I, da Lei nº 11.340/06 (violência doméstica, contra mulher), contra a vítima Denise Mirian da Silva Souza, sua ex-companheira. Naquele dia, a vítima Denise Mirian, estava na feira de São Benedito, quando foi surpreendida, com um soco na boca, desferido pelo Acusado ALESSANDRO GUSTAVO. Este falou para ela, ir denunciar ele, porque não tinha medo de ninguém. A mesma, procurou a viatura Policial, para informar, sobre agressão sofrida. Nas proximidades do canal São Joaquim, a vítima encontrou Policiais Militares em uma viatura e disse a eles o que havia acabado de acontecer. Ela entrou na viatura, com os Policiais, para procurar o agressor. Ao avistar o Acusado, informou aos Policiais e confirmou, quem era o agressor. O Acusado foi abordado e conduzido, até a Delegacia, para os procedimentos cabíveis
”
.

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante pleiteia a absolvição, com base na insuficiência probatória com incidência do princípio
in dúbio pro reo
.

Não merece razão o apelante.

No caso dos autos o conjunto probatório é suficientemente robusto para formar um juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado em relação ao delito tipificado no art. 129, §13º, do CP.

A materialidade e autoria do delito praticado está suficientemente demonstrada
pela oitiva da vítima, em juízo, assim como pelo LAUDO Nº: 2023.01.010374-TRA. Centro de Perícias Científicas, Renato Chaves, com a seguinte descrição; “
Ao exame físico: apresenta ferimento contuso sagramte de 1cm na região supralabial a esquerda associada a edema traumático moderado no local e outro ferimento contuso aberto de fundo sangrante com 2,5cm na mucosa interna no lábio superior a esquerda associada a equimose violácea perilesional”.

O réu, em seu interrogatório judicial
confessou a prática dos fatos que lhe foram atribuídos
.

Imperioso destacar que o princípio “
in dubio pro reo
”, pleiteado pela defesa, apenas deve ser aplicado quando há dúvidas em favor do réu, não havendo que se falar no caso em comento a respeito do referido princípio, pois o apelante confessou em juízo que agrediu sua companheira.

A vítima, Denise Mirian da Silva Souza, ouvida em juízo, relatou que “
estava na igreja quando o denunciado apareceu e pediu sua mesa de volta, onde a vítima respondeu que não teria condições de levar no momento e que levaria mais tarde quando o genitor dela chegasse, o que foi aceito pelo acusado. Não obstante, pouco tempo depois, ALESSANDRO foi até a casa da vítima e pediu novamente a mesa de forma arrogante, no qual a vítima pediu mais uma vez para ele esperar o pai dela chegar. Em ato contínuo, a vítima se deslocou até a feira com uma amiga e pediu a ela dinheiro emprestado para ir buscar a mesa do réu, no entanto, foi surpreendida pelo acusado que se aproximou por trás e lhe desferiu um soco na boca. Assim, foi até uma Seccional para relatar o ocorrido
”.

Por oportuno, vale salientar que nos delitos de violência ocorridos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima, quando em conformidade com as demais provas constantes dos autos, como no caso em questão, possui relevante valor para comprovar materialidade e autoria delitivas.

Ressalta-se ainda que a condenação não se baseou somente na palavra da vítima, mas em todo o conjunto probatório carreado aos autos, inclusive com a própria confissão do acusado, em juízo, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DA DOSIMETRIA

Na hipótese
, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo
, devendo, portanto, ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

DO AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS

A defesa pugnou pelo afastamento dos danos morais em razão da hipossuficiência do apelante.

Não merece guarida referido pleito, tendo em vista que nos casos de violência contra a mulher ocorridos em contexto de lesão corporal, é possível a fixação de valor mínimo de indenização a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem especificação do valor. Por oportuno, verificou-se que o referido pedido indenizatório foi feito em sede de denúncia, portanto, além do pedido ter sido realizado, foi oportunizado o contraditório ao apelante, não havendo motivos para irresignações. Vale ressaltar ainda que a quantia estabelecida foi menor que 01 (um) salário-mínimo, sendo corretamente estipulado em $1000,00 (mil reais), valor proporcional e razoável diante da conduta do apelante. Dessa forma, não há que se falar em dispensa da sanção pecuniária, por ausência de amparo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 02/09/2024